Tribunal: TJMT
Processo: 1046897-02.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, interposto por FELIPE DA SILVA OLIVEIRA, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e, devido a não apresentação das contrarrazões, deixou de majorar os honorários advocatícios em grau recursal.
Nesta ocasião, aponta o embargante que na decisão monocrática ocorreu erro material, uma vez que julgou o recurso antes do decurso do prazo para apresentação das contrarrazões.
Fala que foi intimado para apresentar as contrarrazões em 06/11/2020, com prazo fatal para 30/11/2020, contudo, o recuso foi remetido para este Sodalício em 19/11/2020, cujo qual foi julgado em 24/11/2020.
Posto isso, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, com o fito de sanar o erro material apontado, anulando a decisão embargada com a devida restituição do prazo para apresentação das contrarrazões ao recurso de Apelação.
Contraminuta da seguradora apresentada à id. 69750997.
É a síntese do relatório, decido:
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
No respectivo caso, razão assiste ao embargante quanto ao erro material apontado, porém, não ao ponto de alterar o decidido, pois, o fato do recurso de Apelação ter sido julgado antes de findar o prazo para apresentação das contrarrazões não influenciou no resultado e nem sequer causou qualquer prejuízo ao apelado.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para sanar o erro material apontado, porém, sem efeitos infringentes.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.